Tribunal: TJDFT
Processo: 0718834-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718834-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ADRIANO RAFAEL SOUZA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLANDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Ferreira de Oliveira, apontando ilegalidade em decisão que indeferiu o pedido para que a audiência de instrução seja realizada na modalidade presencial. Sustenta o impetrante que o art. 3o da Resolução CNJ 354/2020 autoriza a realização de audiência telepresencial somente se houver pedido da parte. Afirma que a oitiva de testemunhas por meio de vídeo compromete o “monitoramento, fiscalização e controle do ambiente no qual as testemunhas prestarão seu depoimento”. Alega que o CPP autoriza a oitiva de qualquer testemunha remotamente apenas quando estiverem em outra comarca. Pede a suspensão da audiência. É o breve relato. A defesa ingressou nos autos de origem em 9 de abril de 2024, solicitando a marcação de audiência presencial. O pedido foi indeferido em 11 de abril. Quase um mês depois foi impetrado este habeas corpus. Portanto, eventual urgência não se pode atribuir à proximidade da audiência, mas à demora em impugnar a decisão judicial. Antes, porém, de analisar o pedido liminar, convém solicitar informações ao Juízo impetrado sobre o motivo de não realizar audiência presencial. Assim, nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais, solicitem-se informações à autoridade impetrada. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA